Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0719084-89.2019.8.07.0007 APELANTE: MERIANE FERREIRA DA COSTA MENESES APELADO: FABIANA DOS SANTOS VIEIRA NOGUEIRA, RHEMA CLINIC MEDICINA - ODONTOLOGIA E ESTETICA EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MERIANE FERREIRA DA COSTA MENESES em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (id 29686722), que, nos autos da ação submetida ao rito comum ajuizada pela apelante em face de FABIANA DOS SANTOS VIEIRA NOGUEIRA e RHEMA CLINIC MEDICINA - ODONTOLOGIA E ESTETICA EIRELI – EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial. Após conclusão a esta Relatoria, a parte apelada peticionou, em 11/11/2021 (id 30624643), pleiteando a anulação dos atos processuais que se sucederam àquele que determinou a intimação para manifestação sobre o laudo pericial (id 29686698), ao argumento de que as publicações foram realizadas no nome da antiga advogada das apeladas. Assim, com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, pronunciar-se sobre o pedido constante da petição da parte ré (id 30624643). À Secretaria desta 7a Turma para que realize as anotações necessárias diante da petição de substabelecimento de id 30624646, datada de 11/11/2021. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator